Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVAS NOVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADAS. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação.

2. Conforme escorreitamente consignado no parecer ministerial, “’prova nova’ é aquela que não foi apreciada no processo porque, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E se a alegada prova nova for baseada em fonte oral (depoimento de testemunha oitiva da vítima deverá ser produzida mediante justificação judicial (CPP, art. 3.o, c.c. CPC, arts. 861 e seguintes), em contraditório, perante o Juízo Monocrático, não bastando meras declarações escritas ou estéreis alegativas nuas de substrato. A prova oral superveniente não é suprida nem mesmo que se apresente por escritura pública, pois é da essência do testemunho e das demais fontes orais sua produção em contraditório, na presença do Juiz e das partes com possibilidade de perguntas e reperguntas”.

3. In casu, não há dúvidas razoáveis quanto à dinâmica dos fatos típicos imputados ao requerente nem se verifica a aventada atipicidade dos crimes a ele atribuídos, mas tão somente se constata a existência de meras ilações do requerente para tentar sem sucesso pôr em dúvida a autoria e a dinâmica dos fatos delituosos, além de questionar, inclusive, a própria identidade ou a saúde física/mental da vítima e levantar, entre outros, questionamentos quanto à ausência de notícia de “preocupações” de terceiros em relação à vítima, o que, entretanto, é incapaz de comprovar a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

4. De fato, restaram suficientemente evidenciadas a materialidade e a autoria dos delitos atribuídos ao requerente, conforme farto acervo probatório confeccionado, não sendo constatado que o comando judicial hostilizado é lastreado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou que foram descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.